Tribunal: TJSP
Processo: 0004006-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0004006-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente DANILLO DOS SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48315
“HABEAS CORPUS” No 0004006-55.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: DANILLO DOS SANTOS NASCIMENTO
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 0000412-34.2015.8.26.0509
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR2
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente DANILLO DOS
SANTOS
NASCIMENTO,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba, nos autos da
Execução Penal no 0000412-34.2015.8.26.0509.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que há excesso de execução, causado pela demora na
conclusão de procedimento para apuração de falta disciplinar.
Afirma que foi acusado injustamente da prática de falta grave e
colocado de castigo no pavilhão disciplinar da unidade prisional
onde se encontra, sem razão para tanto. Reclama que a
suposta infração está datada de 15.10.2019, mas até o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
momento a sindicância não foi encerrada, o que impede a
obtenção de benefícios executórios.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem, para que seja determinada à
autoridade judicial apontada como coatora a adoção de
medidas que visem a conclusão do procedimento disciplinar.
Sem liminar (fls. 11/12), vieram
informações (fls. 16/18), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 20/21).
É o relatório.
Segundo se infere das informações,
o paciente cumpre pena em regime inicial fechado, cujo
término está previsto para 11 de fevereiro de 2032.
Em
relação
ao
objeto
da
impetração, o habeas corpus não se presta para agilizar
andamento de procedimentos que estão em regular tramitação
junto ao juízo de origem.
No caso, o paciente foi acusado de
ter praticado falta disciplinar em 15 de outubro de 2019, mas os
autos da sindicância ainda não foram remetidos ao juízo. De
qualquer maneira, o magistrado noticiou que cobrou à unidade
prisional a remessa do procedimento administrativo.
Assim,
inexiste
constrangimento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator